Tribunal: TJDFT
Processo: 0724079-64.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0724079-64.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GUMERCINDO CAIRO ALVES PEREIRA, CIRLANE MARIA TEIXEIRA DE LIMA, WERBETE DE JESUS SOUSA PEREIRA, JORGE TSUTIDA, MARCOS VINICIUS CAMPOS CAVALCANTE, JOSE GIOVANI GALVAN MARTINS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Intime-se para a apresentação de contrarrazões, no prazo legal. Publique-se. Brasília, D.F., 21 de julho de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator